Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-31.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Servidores Ativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, § 3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sentido contrário, hipótese

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei no 1.060/50. Condição legal de necessitado firmada, a princípio, pela mera alegação de insuficiência financeira pela parte requerente, a qual se reveste de presunção de veracidade. Inteligência do art. 99, § 3o do CPC. Suficiência para o deferimento do pedido, salvo elementos contundentes em sentido contrário, hipótese não verificada no caso.
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Guarujá. Contribuição previdenciária. Base de cálculo. Não incidência sobre a "gratificação de risco" instituída pela LCM no 135/12. Verba pro labore faciendo não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Tese 163 de Repercussão Geral. Precedentes TJSP.
Ação julgada procedente. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.